Tribunal: TJDFT
Processo: 0743421-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743421-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: ELIZANGELA DOURADO MESSIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de inclusão de genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo do cumprimento de sentença em ação monitória. A agravante afirma que, embora figure no contrato de prestação de serviços educacionais apenas o nome de um dos genitores como responsável financeiro, a inclusão do outro genitor no polo passivo da demanda decorre da responsabilidade solidária dos genitores pelas despesas com educação dos filhos menores. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a inclusão de genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo do cumprimento de sentença em ação monitória. No mérito, pede a confirmação da medida e o provimento do recurso. Preparo regular (id 52247830). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de inclusão de genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo do cumprimento de sentença em ação monitória. O art. 779, inc. I, do Código de Processo Civil dispõe que a execução poderá ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Verifica-se, portanto, que a obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. O dever de ambos os genitores com as despesas de educação dos filhos não se confunde com a obrigação contratual assumida por somente um deles e não é suficiente para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo de lei. O fato de os genitores serem responsáveis pela educação dos filhos não confere poderes ilimitados de cobrança pela instituição de ensino que prestou os serviços de educação aos filhos menores. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1663169, 07261495420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. TERCEIRO AO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, conquanto seja responsabilidade de ambos os pais a criação e a educação dos filhos menores (art. 22, do ECA, e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265, do CC. 2. Não é possível, em ação de execução de mensalidades escolares, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tampouco, assinou qualquer obrigação ou se vinculou aos termos da avença 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1740048, 07415474120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O redirecionamento da execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares dos filhos reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para alterar a conclusão acima adotada. Isso porque, além de não possuir efeito vinculante, não há similitude fática do julgado do Superior Tribunal de Justiça com a hipótese dos autos. A possibilidade de inclusão do genitor no polo passivo reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça ocorreu em ação de execução de título extrajudicial e os presentes autos discutem a possibilidade de inclusão em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória. É importante ressaltar, ainda, que o art. 513, § 5o, do Código de Processo Civil não permite a promoção do cumprimento de sentença contra o coobrigado ou corresponsável que não participou do contraditório na fase de conhecimento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada